Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-81.2021.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-81.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATSULE WAURA - CPF: 702.218.151-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATSULE WAURA - CPF: 702.218.151-98 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1001610-81.2021.8.11.0029 – Canarana.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Atsule Waura.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

Apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico
não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1001610-81.2021.8.11.0029 – Canarana.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Atsule Waura.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que Atsule Waura move em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, os débitos dela oriundos, bem como condenou a instituição financeira a restituir em dobro, o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade da contratação e legitimidade dos descontos efetuados. Pugna pelo afastamento da restituição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé.

Por outro lado, Atsule Waura recorre requerendo a condenação da instituição ao pagamento de indenização por dano moral e a majoração dos honorários.

Banco Bradesco S.A. (id. 205697193) apresentou contrarrazões, assim como Atsule Waura (id. 205532220), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1001610-81.2021.8.11.0029 – Canarana.

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Atsule Waura.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Atsule Waura moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., sustentando que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade e, ao consultar a situação do seu benefício, por perceber que estava ocorrendo constantes descontos benefício, verificou que havia descontos referentes a empréstimos consignados dos quais a mesma nunca havida requerido, consistente no contrato n. 0123431430049, no valor de R$ 7.523,81 (sete mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, os débitos dela oriundos, bem como condenou a instituição financeira a restituir em dobro, o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 205533693).

Inconformado, Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade da contratação e legitimidade dos descontos efetuados. Pugna pelo afastamento da restituição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé.

Por outro lado, Atsule Waura recorre requerendo a condenação da instituição ao pagamento de indenização por dano moral e a majoração dos honorários.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

A autora, ora apelada, alegou na inicial, que não contratou empréstimo consignado com o banco, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de Origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta da apelada, mormente porque sequer trouxe o contrato entabulado entre as partes.

Assim, caberia à instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores, com a efetiva aceitação expressa pela autora, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
verbis
:

“
Os elementos existentes nos autos revelam que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica havida com a parte autora, juntando aos autos os documentos correspondentes, a justificar a legalidade dos descontos impugnados pelo autor.

Sem delongas, no caso em tela, embora a requerida alegue que o contrato celebrado entre a parte é realizado através do caixa eletrônico, não existindo assinatura, a instituição financeira não juntou o comprovante de TED, a fim de comprovar o empréstimo realizado, restando acatadas as alegações da parte autora.” (id.
205533693 – negritei
).

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que a autora realmente firmou a contratação, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido no benefício previdenciário de titularidade da idosa, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“(...) De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte requerente é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”
(id. 205871241).

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, posto que o apelante sequer trouxe aos autos o suposto instrumento contratual, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização expressa para débito automático dos descontos.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

No tocante ao dano moral pretendido pela autora, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico
não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024